Tribunal: TJMT
Processo: 1013326-27.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013326-27.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO - CPF: 027.815.791-22 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), SANDRA MARIA EUFROZINO - CPF: 805.215.170-87 (EMBARGADO), KEZIA DA LUZ SOARES - CPF: 045.029.861-27 (ADVOGADO), ANA RITA DA SILVA MARAFON - CPF: 929.712.880-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM VIRTUDE DE NEGATIVA DE COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE RELAÇÃO DE CONSUMO - ERRO MATERIAL - EMENTA - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Identificado erro de digitação constante na ementa do acórdão recorrido, merece acolhimento dos de declaração neste ponto, a fim de corrigir o vício apontado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
em desfavor de
SANDRA MARIA EUFROZINO
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento pela embargante interposto, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a parte embargante alega haver erro material no
decisum
recorrido mencionando que o caso em tela trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, com objetivo de realizar cirurgia reparadora pós bariátrica e não de ação declaratória de inexistência de débito combinada com nulidade contratual, restituição, indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada como prolatado na ementa.

A parte embargada, por sua vez, apesar de devidamente intimada (id. 176083699), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, consoante certificação anexa (id. 177476677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Unimed Norte Mato Grosso Cooperativa Trabalho Medico em desfavor de Sandra Maria Eufrozino, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento pela embargante interposto, nos termos do voto do Relator., sendo lançada a seguinte ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - PLANO DE SAÚDE - CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA - PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Certo é que a demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é um dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso em apreço, apesar de estar evidente a probabilidade do direito, não restou comprovada pela autora a necessidade da realização imediata da cirurgia reparadora a justificar a concessão de tutela de urgência. 3. Decisão reformada. 5. Recurso provido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Alega a embargante haver erro material na ementa da decisão recorrida, mencionando que o caso em tela trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, com objetivo de realizar cirurgia reparadora pós bariátrica e não de ação declaratória de inexistência de débito combinada com nulidade contratual, restituição, indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada como prolatado na ementa.

Contatado o erro material apontado, deve este ser sanado.

Posto isso, ACOLHO os embargos de declaração opostos, a fim de corrigir o constante na ementa do acórdão recorrido, substituindo-se “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Nulidade Contratual, Restituição, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada” por “
Ação de Obrigação de Fazer em Virtude de Negativa de Cobertura de Plano de Saúde cumulada com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais Decorrentes de Relação de Consumo
”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023